Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728880-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II RECORRIDA: MARIZA SENEDEZE DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. I. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança da dívida, não é dado ao credor efetivá-la, seja pela via judicial ou extrajudicial, o que não exclui a possibilidade de o devedor, caso queira, adimplir o débito, diante da subsistência da obrigação natural. II. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, 191 e 882, todos do Código Civil, defendendo que o débito prescrito pode ser exigido extrajudicialmente, pois o efeito da prescrição apenas suspende o direito à propositura de ação, mas não implica em extinção da obrigação, nem elimina, por conseguinte, a dívida, que pode ser cobrada por meios diversos do meio judicial; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pugnando para que os honorários sejam fixados por equidade, com a finalidade de se evitar que um valor exorbitante seja determinado em prol do seu beneficiário. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la; Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Mariana Denuzzo Salomão, OAB/SP 235.384 (ID 29101596 - Pág. 2). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189, 191 e 882, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030